Tribunal: CARF
Processo: 11030.002684/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11030.002684/2007-28 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.036 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
4 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
COMERCIAL MAREKIS DE FERRAGENS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA
EXIGIDA CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL
APLICADA SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS, EM RAZÃO DAS
MESMAS INFRAÇÕES, NO AJUSTE ANUAL.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula
CARF no 105).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por COMERCIAL MAREKIS DE
FERRAGENS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.002684/2007-28
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.036 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.002684/2007-28

001.818, na sessão de 24 de março de 2015, no qual foi negado provimento ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2004
Ementa: PENALIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO.
Estando o dispositivo legal que serviu de suporte para a aplicação da
penalidade pecuniária devidamente descrito em peça que integra os autos
de infração lavrados, ao menos no que tange a esse aspecto, os
lançamentos não são merecedores de reparo.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DE ESTIMATIVA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em aplicação concomitante sobre a mesma base de
incidência quando resta evidente que as penalidades, não obstante
derivarem do mesmo preceptivo legal, decorrem de obrigações de
naturezas distintas.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2003 a partir da constatação de omissão de receitas por
saldo credor de caixa e suprimento de numerário. A Contribuinte questionou apenas a exigência
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a autoridade julgadora de 1a instância
manteve integralmente essa exigência (e-fls. 176/181). O Colegiado a quo, por sua vez, negou
provimento ao recurso voluntário (e-fls. 197/202).
Cientificada em 27/04/2015 (e-fls. 206), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 12/05/2015 (e-fls. 208/227) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 230232, do qual se extrai:
A divergência suscitada pela recorrente diz respeito às multas exigidas isoladamente,
por insuficiência no recolhimento de estimativas mensais, quando aplicadas ao mesmo
tempo que as multas proporcionais ao tributo devido ao final do período de apuração em
razão da constatação de omissão de receitas.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, o Acórdão no 101-
96.699, de 17/04/2008 e o Acórdão no 103-23.431, de 17/04/2008. Passo a analisar o
primeiro paradigma apresentado, sempre em comparação com o acórdão recorrido.
1o Paradigma: Acórdão no 101-96.699, de 17/04/2008:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Ementa: MULTA ISOLADA — NÃO CUMULATIVIDADE COM A MULTA DE
OFICIO — Se aplicada a multa de oficio ao tributo apurado em lançamento de oficio, a
ausência de anterior recolhimento mensal, por estimativa, do IRPJ ou CSLL não deve
ocasionar a aplicação cumulativa da multa isolada, já que esta somente é aplicável de
forma isolada, de modo a se evitar a dupla penalização sobre a mesma base de
incidência.
A simples leitura das ementas do acórdão recorrido e do 1o paradigma mostram que
ambos os acórdãos tratam de multas exigidas isoladamente por falta de recolhimento de
estimativas. Em ambos os casos, havia concomitantemente o lançamento de diferença
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.036 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.002684/2007-28

de tributo, acompanhado de multa proporcional. No entanto, o acórdão recorrido
afirmou que não caberia "falar em aplicação concomitante sobre a mesma base de
incidência", enquanto que o 1o paradigma concluiu que não poderia haver aplicação
cumulativa, por se tratar de "dupla penalização sobre a mesma base de incidência".
Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi comprovada,
sendo cumpridos os requisitos estabelecidos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF.
Acrescento que tendo sido demonstrada a divergência jurisprudencial pela análise do 1o
paradigma apresentado, dispensável se torna a análise do 2o paradigma.
Por todo o exposto, tenho que deva ser dado seguimento ao recurso especial do
contribuinte.
Procedida à análise com fundamento na Portaria CARF no 24, de 25 de maio de 2015,
submeto este exame de admissibilidade à Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
Em seu recurso especial, a Contribuinte invoca as razões deduzidas em recurso
voluntário e invoca doutrina contrária a multas exigidas em duplicidade. , na parte admitida de
seu recurso especial. Para além dos paradigmas, indica vários outros julgados deste Conselho
que colidem frontalmente com a decisão exarada no acórdão recorrido. Pede, assim, a aplicação
dos fundamentos da jurisprudência citada para determinar a exclusão da multa isolada, que
equivocadamente foi equivocadamente foi lançada e mantida nos julgamentos anteriores de 1a e
segunda instâncias.
Os autos foram remetidos à PGFN em 11/09/2015 (e-fls. 233), e retornaram em
16/09/2015 com contrarrazões (e-fls. 234/245) na qual a PGFN contesta a admissibilidade do
recurso porque não promovido o confronto analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas,
deixando de demonstrar que as decisões confrontadas estavam assentadas em premissas fáticas
semelhantes.
No mérito, defende o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos,
destacando que a penalidade tem aplicação na hipótese de não recolhimento das estimativas,
ainda que não exista tributo a recolher ao final do período. Observa que não há hipótese de
dispensa de penalidade a ser aplicada, discorda do emprego do juízo de equidade e menciona a
injustiça em face daqueles que arcaram com o ônus de recolher mensalmente as estimativas
devidas.
Pede, assim, que seja negado seguimento ao recurso ou, então, que lhe seja
negado provimento.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Em seu recurso especial, a Contribuinte relata ter questionado, apenas, a multa
isolada de 50% cobrada indevida e cumulativamente com a multa de ofício de 75% sobre os
mesmos valores do imposto, e, invocando seus argumentos antes deduzidos em recurso
voluntário, indica dois acórdãos que cancelaram exigência semelhante, destacando suas ementas
que claramente evidenciam entendimento diverso daquele adotado no acórdão recorrido, como
exposto no exame de admissibilidade.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.036 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.002684/2007-28

É certo que há casos nos quais a transcrição da ementa é insuficiente para a
demonstração do dissídio jurisprudencial, mormente quando não reportam as circunstâncias
fáticas que determinaram a interpretação do dispositivo legal sob discussão. Contudo, a matéria
em debate é recorrente neste Conselho, e tem por premissa fática, apenas, a aplicação de multa
isolada sobre estimativas determinadas a partir de infrações que repercutiram, também, no ajuste
anual e na consequência aplicação da multa proporcional. E esta premissa está expressamente
consignada nas ementas dos paradigmas.
Logo, não merecem créditos as objeções apresentadas pela PGFN, devendo ser
CONHECIDO o recurso especial da Contribuinte.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Constata-se nos demonstrativos às e-fls. 151/152 que as estimativas não
recolhidas foram determinadas mediante acréscimo das receitas presumidamente omitidas aos
resultados apurados em balanço de redução originalmente escriturados pela Contribuinte,
receitas estas que ensejaram a apuração de IRPJ e CSLL devidos no ajuste anual, exigidos com o
acréscimo de multa proporcional, conforme e-fls. 10/13 e 18/26.
Em tais circunstâncias, tratando-se de exigência pertinente ao ano-calendário
2003, antes das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007 no art. 44 da Lei no
9.430/96, impõe-se a aplicação da Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte e exoneradas as multas isoladas exigidas por falta de recolhimento de estimativas
concomitantemente com a multa proporcional aplicada sobre os tributos devidos, em razão das
mesmas infrações, no ajuste anual do mesmo período.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.036 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.002684/2007-28

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital